Tribunal: STJ
Processo: 5629438-83.2024.8.09.0093
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3118842 - GO(2025/0463829-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: U DE J C DE T M
ADVOGADO
: MARCOS AURÉLIO SILVEIRA LIMA - GO018400
AGRAVADO
: C E DE S C
AGRAVADO
: J B D
ADVOGADO
: CLAUBER PIRES PIMENTEL - GO046206
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO. LEGITIMIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS.
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No
7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas,
procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-
lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/03/2026
30/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55547869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:02:47
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 252a7943-122f-4989-a0b4-2bd90ea63c66

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3118842 - GO(2025/0463829-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: U DE J C DE T M
ADVOGADO
: MARCOS AURÉLIO SILVEIRA LIMA - GO018400
AGRAVADO
: C E DE S C
AGRAVADO
: J B D
ADVOGADO
: CLAUBER PIRES PIMENTEL - GO046206
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO. LEGITIMIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS.
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No
7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas,
procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-
lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por U. DE J. C. DE T. M. contra a decisão
que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás assim ementado:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE
SAÚDE. COBRANÇA INDEVIDA. PARTO PREMATURO. LEGITIMIDADE ATIVA
DOS BENEFICIÁRIOS. DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença
que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa dos
autores, em ação declaratória de inexistência de débito
indenizatória por
c/c
danos morais contra operadora de plano de saúde. Os autores, beneficiários
de plano de saúde coletivo empresarial, questionam cobrança de despesas
médicas decorrentes de parto prematuro e internação neonatal, alegando
cobertura obrigatória e danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) a
legitimidade ativa dos beneficiários de plano de saúde coletivo para
questionar cobranças em juízo; e (ii) a legalidade da cobrança de despesas
médicas em caso de parto prematuro e internação neonatal em UTI,
considerando a modalidade de contrato "custo operacional" e a cobertura
prevista em lei.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os beneficiários, como consumidores por
equiparação (art. 2o, CDC), detêm legitimidade para questionar cobranças
indevidas, mesmo em plano coletivo empresarial, sendo destinatários finais
Documento eletrônico VDA54652834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:33
Código de Controle do Documento: f840ddcf-2665-493f-84ee-796cf0a257a5

do serviço (art. 17, CDC). Jurisprudência do STJ confirma essa legitimidade.
4. O parto prematuro configura urgência médica, com cobertura obrigatória
(art. 12, III, “a”, e
-C,
, independente da modalidade
art. 35
Lei no 9.656/98)
contratual. A negativa de cobertura configura prática abusiva (art. 51, IV,
CDC). A prova documental comprova a urgência e a cobrança direcionada
aos autores.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Sentença reformada. Ação
julgada procedente. "1. Os beneficiários de plano de saúde coletivo
empresarial possuem legitimidade para questionar cobranças indevidas. 2.
A cobertura de parto prematuro e internação neonatal em UTI é obrigatória,
mesmo em contrato de custo operacional. 3. A negativa de cobertura
configura dano moral, passível de indenização." Dispositivos relevantes
citados:
o CDC;
CDC;
III, “a”,
-C,
Art. 2
Art. 17
Art. 12,
Lei no 9.656/98; Art. 35
IV, CDC;
VI, CPC;
§ 2o, CPC;
Lei no 9.656/98; Art. 51,
Art. 485,
Art. 85,
CPC. Jurisprudências relevantes citadas: Súmula 28, TJGO;
Art. 932,
Jurisprudência do STJ (mencionadas no acórdão, mas sem dados
específicos). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA." (e-STJ fl. 386).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
432/444
No recurso especial, a parte recorrente alega violação do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, pois "(...) o acórdão não se manifestou de forma explícita e
específica sobre a interpretação
violação dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso VIII, na
e/ou
e dos arts. 4o, inciso III, 54, § 4o, 47 e 51 do Código de Defesa do
Lei no 9.656/1998
" (e-STJ fl. 453). Afirma que "(...)
Consumidor
demonstrou nos embargos de declaração
a violação ao
VI, Código de Processo Civil, diante da ausência de legitimidade
art. 485,
" (e-STJ fl. 454).
dos beneficiários para discutir dívida que não lhes é imputada.
Aponta, ainda, afronta ao
VI, do Código de Processo Civil,
art. 485,
porque "(...) Os beneficiários, ora recorridos, figuram apenas como destinatários do
serviço, não sendo partes contratantes, tampouco devedores diretos da obrigação
discutida. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a legitimidade ativa ad causam
exige correspondência entre o sujeito que demanda e o titular do direito material
" (e-STJ fl. 457).
controvertido.
Por fim, sustenta que os arts. 1o da
4o, III, e 54, § 4o, do
Lei no 9.656/1998;
Código de Defesa do Consumidor e 186 e 927 do Código Civil restaram ofendidos,
porquanto não há que se falar em abusividade de cláusula contratual, tampouco em
ato ilícito indenizável.
Com as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto
à ilegitimidade de parte, à validade da cobrança do contrato em custo operacional, à
Documento eletrônico VDA54652834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:33
Código de Controle do Documento: f840ddcf-2665-493f-84ee-796cf0a257a5

cobrança feita à empresa contratante e à condenação por danos morais, conforme se
verifica do seguinte trecho do acórdão:

"(...)
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Charles Eduardo
de Souza Calixto e Jacqueline Barbosa Duarte contra sentença que extinguiu
o processo sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa. Os apelantes
alegam que a cobrança de despesas médicas, em decorrência de parto
prematuro e internação do recém- nascido na UTI neonatal, é indevida e que
possuem legitimidade para questioná-la em juízo. A apelada, por sua vez,
sustenta que a cobrança está de acordo com o contrato firmado na
modalidade “custo operacional”. Inicialmente, afasto a preliminar de
ilegitimidade ativa. Apesar de o plano de saúde ser coletivo empresarial, os
autores, enquanto beneficiários e usuários dos serviços médico-hospitalares,
são considerados consumidores por equiparação, nos termos do
o do
art. 2
Código de Defesa do Consumidor, e como destinatários finais da relação
contratual, detém legitimidade para a ação, conforme preconiza o
da
art. 17
Lei n. 8.078/90.
(...)
No caso em análise, verifica-se que houve cobranças e solicitações
de autorização de procedimentos direcionadas aos autores, ainda que a
responsabilidade final pelo pagamento seja da empresa contratante. Tal fato
reforça a legitimidade dos autores para pleitear a declaração de inexistência
de débito. A controvérsia central reside na legalidade da cobrança de
R$89.328,96, pela Unimed, em decorrência de parto prematuro e internação
do recém-nascido na UTI Neonatal, considerando que os autores são
beneficiários de um plano de saúde com cobertura obstétrica. A apelada
sustenta que o contrato seria na modalidade “custo operacional”, o que a
eximiria de custear integralmente os procedimentos. Contudo, a alegação da
ré não merece prosperar. A
que regulamenta os planos de
Lei no 9.656/98,
saúde, é clara ao estabelecer a cobertura obrigatória para partos e para as
despesas médico-hospitalares do recém-nascido, nos primeiros 30 dias após
o nascimento (art. 12, III, “a”), não sendo lícita à operadora a exclusão de
cobertura sob o fundamento de se tratar de plano na modalidade “custo
operacional”. Ademais, o
-C da referida lei dispõe que a cobertura
art. 35
para urgências e emergências, como as complicações no processo
gestacional, é obrigatória, independentemente de carência, sendo certo que a
negativa de cobertura, nessa hipótese, configura prática abusiva, conforme
preceitua o
do Código de Defesa do Consumidor. No caso
art. 51, inciso IV,
em análise, o parto prematuro, em decorrência de complicações na gestação,
caracteriza-se como urgência médica. O relatório médico e o
encaminhamento para internação, realizados pela médica que acompanhava
o pré-natal dam, segunda autora, comprovam a necessidade de um parto de
urgência, a fim de preservar a saúde da mãe e do bebê. Os autores juntaram
aos autos o relatório médico, o encaminhamento para internação, a certidão
de nascimento do filho, comprovantes de residência, recibos de salário,
extratos do plano de saúde, comprovante de reclamação junto ao PROCON,
solicitações de autorização de procedimentos e o boleto da cobrança
questionada. Tais documentos demonstram a plausibilidade da alegação de
urgência médica no parto prematuro e a existência de cobranças
direcionadas aos autores pela Unimed. A ré apresentou o contrato do plano
de saúde firmado com a empresa empregadora do autor, na modalidade
“custo operacional”, e documentos da empresa, os quais não são suficientes
para afastar a sua responsabilidade no caso em exame. Diante da análise
das provas e da legislação, conclui-se que a cobrança de R$ 89.328,96 pela
Unimed é indevida, pois o parto prematuro, em decorrência de complicações
na gestação, configurou-se como urgência médica, sendo a cobertura
obrigatória, independentemente da modalidade de contrato firmada. A ré, ao
negar cobertura ao parto e à internação do recém-nascido, descumpriu a
legislação consumerista e o próprio contrato, restando configurados os danos
morais, os quais prescindem de prova em concreto.
(...)
Diante do exposto, reconhece-se a legitimidade ativa dos autores
para questionar judicialmente a cobrança imposta, à luz de sua condição de
consumidores e beneficiários diretos do plano de saúde.
Documento eletrônico VDA54652834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:33
Código de Controle do Documento: f840ddcf-2665-493f-84ee-796cf0a257a5

Restou demonstrado que o parto prematuro, decorrente de
complicações gestacionais, configurou situação de urgência médica com
cobertura obrigatória, conforme previsão legal.
Assim, a conduta da operadora de saúde ao exigir o pagamento
de despesas médicas no valor de R$ 89.328,96 revela-se indevida e
abusiva, violando os direitos dos consumidores e o regramento vigente.
Impõe-se, portanto, a reforma da sentença para reconhecer a
inexistência do débito e condenar a ré ao pagamento de indenização por
danos morais, como medida de justiça e reparação pelos prejuízos causados
aos autores." (e-STJ fls.
).

392/394

Esclareceu ainda aquela Corte, nos embargos declaratórios, que:

"(...)
Do cotejo dos autos, em que pese a embargante tente asseverar a
ocorrência de
no decisório, trechos do acórdão revelam
omissão/contradição
que a matéria foi devidamente analisada, que seguem:

'(...) No caso em análise, verifica-se que houve
cobranças e solicitações de autorização de procedimentos
direcionadas aos autores, ainda que a responsabilidade final
pelo pagamento seja da empresa contratante.

Tal fato reforça a legitimidade dos autores para pleitear a
declaração de inexistência de débito. A controvérsia central reside na
legalidade da cobrança de R$89.328,96, pela Unimed, em decorrência de
parto prematuro e internação do recém-nascido na UTI Neonatal,
considerando que os autores são beneficiários de um plano de saúde com
cobertura obstétrica. A apelada sustenta que o contrato seria na modalidade
“custo operacional”, o que a eximiria de custear integralmente os
procedimentos. Contudo, a alegação da ré não merece prosperar. A
que regulamenta os planos de saúde, é clara ao
Lei no 9.656/98,
estabelecer a cobertura obrigatória para partos e para as despesas médico-
hospitalares do recém-nascido, nos primeiros 30 dias após o nascimento
(art. 12, III, “a”), não sendo lícita à operadora a exclusão de cobertura sob o
fundamento de se tratar de plano na modalidade “custo operacional”.
Ademais, o
-C da referida lei dispõe que a cobertura para urgências e
art. 35
emergências, como as complicações no processo gestacional, é obrigatória,
independentemente de carência, sendo certo que a negativa de cobertura,
nessa hipótese, configura prática abusiva, conforme preceitua o
do Código de Defesa do Consumidor. No caso em análise,
art. 51, inciso IV,
o parto prematuro, em decorrência de complicações na gestação, caracteriza-
se como urgência médica. O relatório médico e o encaminhamento para
internação, realizados pela médica que acompanhava o pré-natal dam,
segunda autora, comprovam a necessidade de um parto de urgência, a fim
de preservar a saúde da mãe e do bebê. Os autores juntaram aos autos o
relatório médico, o encaminhamento para internação, a certidão de
nascimento do filho, comprovantes de residência, recibos de salário, extratos
do plano de saúde, comprovante de reclamação junto ao PROCON,
solicitações de autorização de procedimentos e o boleto da cobrança
questionada. Tais documentos demonstram a plausibilidade da alegação de
urgência médica no parto prematuro e a existência de cobranças
direcionadas aos autores pela Unimed. A ré apresentou o contrato do plano
de saúde firmado com a empresa empregadora do autor, na modalidade
“custo operacional”, e documentos da empresa, os quais não são suficientes
para afastar a sua responsabilidade no caso em exame. Diante da análise
das provas e da legislação, conclui-se que a cobrança de R$ 89.328,96 pela
Unimed é indevida, pois o parto prematuro, em decorrência de complicações
na gestação, configurou-se como urgência médica, sendo a cobertura
obrigatória, independentemente da modalidade de contrato firmada.

A ré, ao negar cobertura ao parto e à internação do
recém-nascido, descumpriu a legislação consumerista e o próprio
contrato, restando configurados os danos morais, os quais
prescindem de prova em concreto. (...) Diante do exposto,
reconhece-se a legitimidade ativa dos autores para questionar
Documento eletrônico VDA54652834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:33
Código de Controle do Documento: f840ddcf-2665-493f-84ee-796cf0a257a5

judicialmente a cobrança imposta, à luz de sua condição de
consumidores e beneficiários diretos do plano de saúde.
Restou
demonstrado
que
o
parto
prematuro,
decorrente de complicações gestacionais, configurou situação de
urgência médica com cobertura obrigatória, conforme previsão
legal.
Assim, a conduta da operadora de saúde ao exigir o
pagamento de despesas médicas no valor de R$ 89.328,96
revela-se indevida e abusiva, violando os direitos dos
consumidores e o regramento vigente.
Impõe-se, portanto, a reforma da sentença para
reconhecer a inexistência do débito e condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais, como medida de
justiça e reparação pelos prejuízos causados aos autores.
Ante o exposto, nos termos do artigo 932 do Código de
Processo Civil, CONHEÇO do apelo e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e julgar procedente o pedido
inicial, para declarar a inexistência do débito de R$ 89.328,96,
referente às despesas médicas cobradas pela Unimed de Jataí,
em decorrência do parto prematuro e da internação do recém-
nascido na UTI Neonatal. Condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil
reais), em razão da negativa indevida de cobertura e do
sofrimento causado aos autores, quantia esta que se mostra
razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto,
observados
os
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade. E por fim, Determinar a restituição do valor
depositado judicialmente pelos autores, a título de garantia do
juízo, acrescido de juros e correção monetária.(...)”.

De igual sorte, não servem os aclaratórios para reapreciar matéria
decidida, a fim de que seja reanalisada a matéria fático-probatória, como
deseja a embargante." (e-STJ fls.
).
441/442

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA54652834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:33
Código de Controle do Documento: f840ddcf-2665-493f-84ee-796cf0a257a5

4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se).
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se).
13/2/2023,
16/2/2023
Ademais, dos excertos acima transcritos, registra-se não ser
possível afastar a incidência da Súmula no
visto que o acolhimento da
7/STJ,
pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
17% (dezessete por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
art. 85,
justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54652834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:33
Código de Controle do Documento: f840ddcf-2665-493f-84ee-796cf0a257a5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.118.842 / GO
Número Registro: 2025/0463829-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
562943883 56294388320248090093
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : U DE J C DE T M
ADVOGADO : MARCOS AURÉLIO SILVEIRA LIMA - GO018400
AGRAVADO
: C E DE S C
AGRAVADO
: J B D
ADVOGADO : CLAUBER PIRES PIMENTEL - GO046206
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/03/2026
30/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA55527007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:45:13
Código de Controle do Documento: 4a307ae6-9cad-4054-a0f5-14b86f9096c5

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:45:13
Código de Controle do Documento: 4a307ae6-9cad-4054-a0f5-14b86f9096c5